Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741055-15.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANO DA SILVA DO VALE IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABIANO DA SILVA DO VALE em favor de BRUNO NASCIMENTO MORATO, requerendo a revogação do mandado de prisão, ao argumento de que ele faz jus ao indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022. Na petição de ID 51938193, o impetrante informa que foi “concedido ao sentenciado o indulto com fulcro no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, e, nos termos dos artigos 192 e 193 da Lei n. 7.210/1984, foi declarada extinta a execução quanto a pena privativa de liberdade relativa a condenação pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal (guia 0712334-31.2020.8.07.0009) e determinada a expedição de alvará de soltura”. Requer a extinção do writ, por perda do objeto. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda superveniente do objeto do writ. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador